Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PARTICULARES. ENTE PÚBLICO. INGRESSO. INTERESSE ECONÔMICO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE.
1. Na usucapião de imóvel particular, o interesse meramente econômico, consubstanciado na possibilidade de não recolhimento de tributo, é questão estranha ao objeto da ação, não se mostrando apto a permitir o ingresso do ente público como terceiro interessado
2. Negou-se provimento ao recurso.